Tribunal: TJMT
Processo: 1030646-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030646-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE AMARAL DE BRITO - CPF: 060.928.121-69 (AGRAVANTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO EM REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEP. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. SUPORTE FAMILIAR E INSTITUCIONAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que indeferiu pedido de prisão domiciliar, com fundamento na ausência de imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores de 12 anos. A defesa alegou nulidade por ausência de fundamentação, falha na instrução probatória e situação de vulnerabilidade da família após o encarceramento, requerendo novo estudo social e aplicação do art. 117, III, da LEP e art. 318, VI, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado, pai de filhos menores de 12 anos, à luz da demonstração
,
ou não
,
da imprescindibilidade
da presença paterna
para os cuidados dos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado constitui medida excepcional, restrita às hipóteses do art. 117 da LEP e, em casos extraordinários, admitida pela jurisprudência quando demonstrada, de forma robusta, a necessidade inadiável da presença do genitor para a proteção integral dos filhos.

O laudo psicossocial concluiu que os filhos do agravante recebem cuidados adequados da genitora e familiares, com acesso à saúde e educação, e que não há demonstração da situação de desamparo ou necessidade extrema da presença do pai.

O Juízo da execução adotou providências institucionais de proteção e acompanhamento familiar, que mitigam os efeitos do encarceramento, afastando a excepcionalidade necessária à concessão da prisão domiciliar.

A flexibilização do regime prisional, sem a devida comprovação dos requisitos legais e jurisprudenciais, compromete a finalidade da execução penal e os princípios da individualização da pena e da segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar ao pai de filhos menores de 12 anos, condenado em regime fechado, exige a comprovação inequívoca de sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, não sendo suficiente a alegação de responsabilidade econômica ou de vínculo afetivo.

A existência de suporte familiar e institucional capaz de garantir os cuidados básicos dos menores afasta a excepcionalidade necessária à concessão do benefício.

O
art. 117 da LEP — aplicável à execução da pena — e o art. 318 do CPP — restrito às hipóteses de prisão preventiva — não conferem direito automático à prisão domiciliar, cuja concessão depende do regime da pena e da demonstração concreta das circunstâncias excepcionais que a justifiquem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX e art. 227; LEP,
arts
. 1o e 117, III; CPP, art. 318, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 797.923/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
19.04.2023; STJ,
AgRg
no RHC 188.196/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
18.04.2024; STJ,
AgRg
no HC 777.763/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
11.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Bruno Felipe Amaral de Brito
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo de Execução Penal no 0005467-84.2019.8.11.0042, indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado pelo agravante. O agravante cumpre pena total de 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado, resultante de duas condenações pela prática de crimes de tráfico de drogas.

Em suas razões recursais,
a defesa alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e inadequação do laudo psicossocial, sustentando imprescindibilidade do agravante para o sustento de três filhos menores. Requer novo estudo social e concessão de prisão domiciliar, com base no art. 117, III, da LEP e art. 318, VI, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento
do recurso
, afirmando que o laudo demonstra a existência de cuidados suficientes prestados pela genitora e familiares maternos.

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, reafirmando que o laudo técnico não indicou a imprescindibilidade do apenado nos cuidados dos filhos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
subscrito
pelo
Dr.

Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo
conhecimento e
desprovimento do recurso.

Em
contraminuta

ao parecer
ministerial
, o agravante reforçou seus argumentos, destacando a aplicação do princípio do melhor interesse da criança (art. 227, CF e ECA) e a necessidade de flexibilização da interpretação do art. 117 da LEP e art. 318, VI, do CPP, conforme jurisprudência do STJ, enfatizando que a imprescindibilidade deve ser analisada não apenas sob o aspecto do cuidado físico, mas também do
sustento material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O agravante, Bruno Felipe Amaral de Brito, insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, fundamentado na alegação de ser pai e provedor de três filhos menores de 12 anos, e que estava empregado com carteira assinada antes de sua prisão.

Nos autos de no 0005467-84.2019.8.11.0042, consta que o agravante cumpre pena total de 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado, resultante de duas condenaçõ
es pela prática de crimes de tráfico de drogas. A defesa argumenta que a permanência do agravante no cárcere compromete gravemente o bem-estar físico e econômico dos filhos, conforme alegações e documentos juntados aos autos.

Sustenta que a medida é imprescindível à luz da condição de vulnerabilidade de seus filhos, atualmente sob os cuidados da genitora, Sra. Lavínia, que estaria enfrentando dificuldades para prover o sustento das crianças. Ressaltou que a família se encontra em
situação degradante após a prisão do agravante, que era o provedor do sustento familiar.

A despeito do pleito defensivo e de seus argumentos,
a pretensão deve ser rejeitada.

Primeiro porque o art. 318 do Código de Processo Penal, embora preveja a possibili
dade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, aplica-se aos casos de prisão provisória e com apenado que seja o único responsável pelos cuidados d
o filho de até 12 anos de idade incompletos:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
;

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

No caso em exame, trata-se de
condenação transitada em julgado
, com cumprimento de pena em regime fechado, razão pela qual se aplica a disciplina própria da Lei de Execução Penal, em especial o art. 117, que restringe a prisão domiciliar ao condenado em
regime aberto
, e, ainda assim, apenas em hipóteses taxativas:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante.

A literalidade do dispositivo, portanto, condiciona a prisão domiciliar ao regime aberto.
Não obstante, a jurisprudência dos tribunais superiores te
nha
admitido, em situações
excepcionais
, a concessão da prisão domiciliar a apenados em regimes mais gravosos, quando demonstrada, de forma clara e inequívoca, a imprescindibilidade da presença do genitor ou responsável para a salvaguarda de direitos fundamentais de filhos menores ou pessoas em situação de acentuada vulnerabilidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de extensão do benefício a sentenciados recolhidos em regime semiaberto ou fechado, desde que as peculiaridades do caso revelem a absoluta necessidade da medida:

(...)

1. Embora o art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade

(HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
DJe
19/12/2016). (...) (STJ -
AgRg
no HC: 797923 SC 2023/0015197-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023).

Urge consignar que a finalidade da execução penal, conforme dispõe o art. 1o da Lei de Execução Penal, é efetivar as disposições da sentença penal e proporcionar condições para a harmônica reintegração social do condenado. Tal reintegração, contudo, deve observar os parâmetros de disciplina, segurança e cumprimento gradativo da pena, especialmente quando presente histórico de reiteração delitiva.

A flexibilização desmedida dessa
b
aliza vulnera o princípio da individualização da pena e esvazia o caráter pedagógico e preventivo da sanção penal.

No caso concreto, o laudo psicossocial juntado aos autos informa que os filhos do apenado se encontram sob os cuidados da genitora, Sra. Lavínia, a qual, no momento da entrevista, demonstrou estar orientada, com conduta adequada, boa capacidade de comunicação verbal, e se mostrou receptiva e colaborativa durante todo o atendimento. Consta, ainda, que os infantes estão recebendo os cuidados essenciais, com acesso à saúde e à escola.

Além disso, o juízo da execução penal determinou providências de acompanhamento social, tais como encaminhamento da família ao CREAS, Escritório Social e UBS da região de atenção, para fins de realização de busca ativa e acompanhamento do núcleo familiar, medidas que objetivam minimizar os efeitos do afastamento paterno, sem comprometer a ordem
e a finalidade da execução penal.

Desse modo, embora o agravante alegue que os filhos estariam em situação degradante,
tal alegação não encontra amparo nos autos. Ademais,
não se verifica nos autos demonstração da
imprescindibilidade
de sua presença física no lar, sobretudo diante das providências já adotadas pelo Juízo da execução, que indicam existir suporte familiar e institucional capaz de mitigar eventuais prejuízos decorrentes de seu encarceramento, sem necessidade de progressão extraordinária ou antecipada de regime.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a concessão de prisão domiciliar ao pai de filhos menores exige prova robusta dessa imprescindibilidade, não se tratando de direito automático
,
conforme precedentes que cito:

(...) 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a prisão domiciliar para o infrator (homem), pai de filhos menores de 12 anos de idade, não possui caráter absoluto ou automático, devendo estar comprovada a imprescindibilidade dos cuidados do apenado para com as crianças.

2. O Tribunal local indeferiu o pleito de prisão domiciliar, destacando que não se demonstrou a condição de indispensabilidade do paciente para os cuidados dos filhos. Para rever tais conclusões, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 188196 PR 2023/0361629-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024);

(...) 1. Para a concessão de prisão domiciliar a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 777763 MG 2022/0328177-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2023).

Assim, ausente comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos e não se evidenciando situação de desamparo dos filhos, mostra-se incabível a concessão da prisão domiciliar pretendida.

Dessa forma, considerando que o agravante cumpre pena em regime fechado, que seus filhos se encontram sob a guarda da genitora e familiares maternos, recebendo cuidados essenciais, com acesso à saúde e à educação, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
do agravo em execução interposto por Bruno Felipe Amaral de Brito

e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025